Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709495-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VITOR QUINTÃO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Cível, o relator poderá negar provimento ao Agravo de Instrumento quando contrário ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. 2. A Corte Especial, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, sob o regime de recursos repetitivos, deixou consignado que “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.” 3. No caso em apreço, a decisão agravada está em consonância com o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é cabível a substituição do índice de correção monetária, uma vez que sequer houve a homologação dos cálculos, nem tampouco a expedição de precatório. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil (Temas 905 do STJ), defendendo caracterizar ofensa à coisa julgada a alteração dos juros de mora e do índice da correção monetária da dívida na fase do cumprimento de sentença. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial (Tema 733 do STF). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao exposto malferimento aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extraordinário em relação à salientada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados normativos tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005